Tribunal: STF
Processo: MS 34085
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. ATO ABSTRATO, GENÉRICO E IMPESSOAL. PENSÃO MENOR SOB GUARDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O writ pretende impugnar ato do Tribunal de Contas da União que não analisou ou revogou direito concreto da Impetrante, mercê de seu caráter absolutamente genérico, impessoal e abstrato. Ao revés, o ato limitou-se a informar o direito da pensionista em entrar com pedido de reexame administrativamente.



    2. O Tribunal de Contas da União, ao superar o entendimento convolado no combatido Acórdão 2.515/2014, reconheceu a legalidade do enquadramento do menor sob guarda como dependente do servidor para fins previdenciários, autorizando-se a concessão de pensão por morte em relação aos óbitos ocorridos até o início da vigência da Medida Provisória 664/2014 (30.12.2014), convertida na Lei 13.135/2015. 



    3. A partir da entrada em vigência da aludida Medida Provisória, convertida na Lei 13.135/2015, foram expressamente revogados os incisos e alíneas que previam o pagamento de pensão por morte a filho emancipado e não inválido, a irmão emancipado e não inválido, a menor sob guarda e a pessoa designada, razão pela qual, prima facie, para óbitos ocorridos a partir de 01.03.2015 (art. 5º, III, da MP 664/2015) tornou-se vedada pela legislação ordinária a concessão de pensão por morte a menor sob guarda. 



    4. O ato ora questionado, sem operatividade imediata, precisamente por ostentar eficácia normativa e dispor, genericamente, sobre situações gerais e impessoais, torna-o insuscetível de sofrer impugnação em sede mandamental.



    5. O ato apontado pela Impetrante como coator trata-se na realidade de Carta Circular do Ministério da Fazenda, sem destinatário determinado, indicando que o Acórdão 2.377/2015-TCU havia reconhecido o direito à pensão por morte dos menores sob guarda, dentre outros dependentes, e apontando que a pensão titularizada pela impetrante poderia ser revista favoravelmente.



    6. Em suma, inexiste ato coator de efeitos concretos lesivos ao direito invocado na inicial imputável à autoridade indicada como coatora, nem mesmo um justo receio de sua prática, razão pela qual a ordem deve ser denegada. Agravo regimental a que se nega provimento.